Tribunal: STF
Processo: HC 70044
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-13
Data de publicação: 1993-04-13

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  Crime  de  atentado  violento ao
pudor cometido contra menor por agente casado, arts. 214, 224, "a", e
226,  III, do Código Penal. Paciente primario e de bons antecedentes.
Crime  hediondo: arts. 1. e  6. da Lei n. 8.072/90; regime fechado:
par.  1. do art. 2. da mesma Lei.
          A  pena para crime  considerado hediondo pela Lei n. 8.072,
deve  ser  cumprida   em  regime  fechado,   por  força  de  expressa
determinação  legal, não se aplicando o art. 33,  par.  2., "b", do
Código  Penal.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.::